Tribunal: TJBA
Processo: 0000641-88.2013.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000641-88.2013.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA

Advogado(s)
:
BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA

APELADO: NILVANIA LEMOS MARTINS

Advogado(s)
:
SANDRA MARA PAIVA DE NOVAES, ALINE BARBOZA DE SOUZA OLIVEIRA

ASB00

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS POR SERVIDOR PÚBLICO. CONTRACHEQUES COMO PROVA DO PAGAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Município contra sentença que o condenou ao pagamento de verbas salariais referentes ao período de outubro a dezembro de 2012 em favor de servidor público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se os contracheques emitidos pela Administração Pública são suficientes para comprovar o efetivo pagamento das verbas salariais, e qual o ônus probatório do servidor que alega não ter recebido os valores constantes nos referidos documentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os contracheques, por serem documentos públicos emanados da Administração Pública, gozam de presunção de legitimidade e de veracidade, que só pode ser ilidida por meio de provas robustas produzidas em sentido contrário.

4.
Embora nas ações de cobrança de verbas salariais seja da Administração o ônus de provar o pagamento, quando há contracheques demonstrando o adimplemento, cabe ao servidor fazer a contraprova de que não recebeu os valores.

5.
A servidora limitou-se a afirmar que não recebeu os valores constantes nos contracheques, sem apresentar extratos bancários ou outros documentos como contraprova para evidenciar o não recebimento.

6.
Em vista da presunção de legitimidade e veracidade dos contracheques, cabia à autora provar que o numerário não foi depositado em sua conta, não se desincumbindo do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso de apelação provido para julgar improcedentes os pedidos constantes na inicial.

Tese de julgamento:
“Os contracheques emitidos pela Administração Pública gozam de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao servidor, que alega não ter recebido as verbas ali constantes, o ônus de fazer a contraprova do não pagamento.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; Lei Estadual n. 12.373/2011; CPC, art. 1.007, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, APC / ReeNec nº 8000465-49.2017.8.05.0069, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Quinta Câmara Cível, j. 24.04.2024; TJGO, APC nº 5107381-74.2019.8.09.0006, Rel. Des. Marcus da Costa Ferreira, Quinta Câmara Cível, j. 21.07.2023.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000641-88.2013.8.05.0075
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA e como apelada NILVANIA LEMOS MARTINS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Qu
ar
ta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

d
ar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.